Tribunal: TJES
Processo: 5010203-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010203-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RONIVON MATIAS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010203-61.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
RONIVON MATIAS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ABUSIVIDADE. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a abusividade da negativa de liberação de carta de crédito e o condenou à sua liberação em favor do consumidor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao reconhecimento da abusividade da retenção realizada pela Recorrente, tendo em vista que, embora possível (e contratualmente prevista) a avaliação da condição financeira do consorciado como condicionante à liberação da carta de crédito respectiva, nota-se que, no caso concreto, tal negativa se deu de modo genérico, sem indicar de forma precisa e clara o que a embasaria, sendo certo ainda que inexiste notícia de inadimplência do Recorrido que justificasse qualquer suspeita quanto à sua capacidade financeira.

(3). Quanto à falha deflagrada na hipótese, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
a ré deixou de informar o autor o motivo da negativa. E tampouco observou o procedimento previsto na cláusula 87 supracitada, sendo certo que o próprio bem adquirido poderia se prestar como garantia do pagamento do crédito concedido. Necessário ressaltar, que não restou demonstrado pela ré de que o autor estaria inadimplente com as obrigacoes contraida perante o grupo. Nessas circunstâncias, ainda que o autor, de ordinário, tenha de se submeter à análise para liberação do crédito, a falta de transparência da ré, que além de deixar de informar as razões da negativa de forma clara, não observou o procedimento contratual previamente estabelecido para liberação da carta de crédito – desconsiderando, reitere-se, a possibilidade de o próprio veículo servir como garantia de pagamento – implica falha no serviço prestado (art. 14 do CDC).
[...]”.

(4). Por isso, concluo pelo acerto do ato sentencial, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)